Tribunal: TJBA
Processo: 8048350-91.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8048350-91.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: WASHINGTON ALMEIDA PIRES e outros (2)

Advogado(s)
:
IVANILDO DOS SANTOS PIROPO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARACÁS

Advogado(s)
:

K

ACORDÃO

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO. PREVENTIVA DECRETADA. TESE DE EXCESSO DE PRAZO. NÃO ACOLHIMENTO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PREDICADOS PESSOAIS DESINFLUENTES. INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA DAS DEMAIS CAUTELARES. COAÇÃO NÃO VERIFICADA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
H
abeas
C
orpus
liberatório impetrado em favor de Pacientes presos em flagrante no dia 08.04.2025, pela incursão, em tese, nos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de munição, tendo sido decretada a prisão preventiva de ambos com esteio na garantia da ordem pública. O Impetrante alega a ocorrência de excesso de prazo para a designação de audiência de instrução, bem como a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, porque desnecessária, ante a primariedade dos Pacientes e o caráter isolado do fato sob apuração.

II. Questões em discussão

2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se há excesso de prazo para a formação da culpa; e (ii) se estão presentes os requisitos da preventiva, sobretudo diante dos predicados pessoais dos Pacientes.

III. Razões de decidir

3. Não há excesso de prazo a ser reconhecido, considerando-se que os Pacientes permanecem custodiados há pouco mais de 05 (cinco) meses, lapso não exacerbado, e, a despeito da pluralidade de Réus e do tardio oferecimento de Defesa Prévia por um deles, a Ação Penal originária tramita com regularidade, já tendo havido o recebimento da Denúncia e a designação de audiência de instrução para data próxima (14.10.2025).

4. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito, demonstrada pela expressiva quantidade e variedade de substâncias ilícitas apreendidas – mais de 700g de maconha e 40g de cocaína –, além de balança de precisão e munições, contexto a evidenciar o exercício não eventual da traficância e, por consequência, o risco efetivo de reiteração criminosa, aspectos que legitimam a imposição da custódia com esteio na garantia da ordem pública.

5. Conforme pacífica jurisprudência, condições pessoais favoráveis não obstam a decretação ou manutenção da preventiva, quando constatada a imprescindibilidade da segregação, nos moldes do art. 312 do CPP. Além disso, as medidas cautelares alternativas à prisão se reputam inadequadas e insuficientes para a tutela da ordem pública, ante o risco concreto de reiteração delitiva.

IV. Dispositivo e tese

6.
Habeas corpus
conhecido e denegada a Ordem.

Teses de julgamento:

1. Os prazos processuais não são peremptórios, ficando eventual retardo sujeito a mitigação diante da razoabilidade e das peculiaridades do caso concreto.

2. A quantidade e a diversidade de drogas apreendidas, sobretudo quando acompanhadas de apetrechos ligados à traficância, são aspectos idôneos a demonstrar a gravidade concreta da conduta e a consequente necessidade da preventiva para a garantia da ordem pública.

3. Condições pessoais favoráveis não obstam a decretação ou manutenção da preventiva, quando evidenciada sua imprescindibilidade, à luz do art. 312 do CPP.

4. Verificada a real necessidade da preventiva para efeito de garantia da ordem pública, resultam insuficientes e inadequadas as cautelares menos rigorosas.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 312; Lei n.º 11.343/2006, arts. 33 e 35; Lei n.º 10.826/2003, arts. 12 e 16.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, 5.ª Turma, AgRg no HC n. 801.777/AL, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 23.03.2023, DJe 28.03.2023; STJ, 5.ª Turma, AgRg no RHC n. 211.872/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 18.03.2025; STJ, 5.ª Turma, AgRg no HC n. 601.769/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 22.09.2020.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Habeas Corpus

n.
º
8048350-91.2025.8.05.0000
, impetrado pelo Bel. Ivanildo dos Santos Piropo, em favor dos Pacientes
Washington Almeida Pires
e
Tássio Souza dos Santos
, apontando como Autoridade Coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Maracás-BA.

A
cordam
os Desembargadores integrantes desta Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

conhecer
d
o
Habeas Corpus

e
denegar
a Ordem
, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora